Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-41.2016.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO/ RETA MINERAÇÃO LTDA - ME
APELADO: RETA MINERAÇÃO LTDA – ME/ ESTADO DE MATO GROSSO
APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pelo órgão ambiental, não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
2. Nos termos do artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.
3. No caso em discussão, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3°, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001039-41.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ADAO DE CAMPOS - CPF: 012.537.471-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 3°, INCISO II, DO CPC – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pelo órgão ambiental, não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

2. Nos termos do artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

3. No caso em discussão, a verba honorária foi fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3°, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Reta Mineração LTDA - ME, em face da sentença prolatada nos autos n° 0001039-41.2016.811.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o item “a” da Decisão Administrativa n° 131/SUNOR/SEMA/2016 que declarou o perdimento do bem descrito no termo de apreensão n° 110054, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em suas razões recursais, a Apelante Reta Mineração LTDA – ME sustenta a necessidade da reforma da sentença, para que seja minorada a pena de multa aplicada administrativamente, a qual entende que é desarrazoada e desproporcional.

Argumenta que a apelante é primária, detentora de regular Licença de Operação e que o ilícito corresponde a equívoco escusável, razão pela qual a pena pecuniária deve ser reduzida para o mínimo legal.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de reduzir o valor da multa para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou qualquer outro valor aquém do imposto pelo apelado (ID. 7093042).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação, defende a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) é exorbitante.

Afirma que a fixação de honorários deve de se pautar nos critérios do § 2°, do art. 85, do CPC, com destaque para a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assevera, ainda, que houve sucumbência parcial, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios contra o Estado de Mato Grosso (ID. 7093044).

Nas contrarrazões, a apelante Reta Mineração LTDA - ME pugna pelo improvimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID. 7093049).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo não provimento do recurso de apelação interposto por Reta Mineração LTDA – ME, deixando de manifestar sobre o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção (ID. 8085890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Reta Mineração LTDA - ME, em face da sentença prolatada nos autos n° 0001039-41.2016.811.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o item “a” da Decisão Administrativa n° 131/SUNOR/SEMA/2016 que declarou o perdimento do bem descrito no termo de apreensão n° 110054, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Colhe-se do autuado que a apelante Reta Mineração LTDA-ME impetrou mandado de segurança, posteriormente emendado para sua conversão em ação ordinária (ID. 7093014), visando a fim de anular ato da Superintendência de Procedimentos Administrativos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que determinou o perdimento do bem apreendida na autuação infracional e aplicou pena de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O juízo
a quo,
ao proferir sentença, entendeu pela legalidade e proporcionalidade da pena pecuniária imposta à Reta Mineração LTDA – ME. Entretanto, anulou o parcialmente a decisão administrativa n° 1131/SUNOR/SEMA/2016 que declarou o perdimento do bem descrito no Termo de Apreensão n° 110054, de 30/03/2016, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO da requerente tão somente para declarar nulo o item ‘a’ da Decisão Administrativa n. 1131/SUNOR/SEMA/2016 (fls. 40/43) que declara o perdimento do bem descrito no Termo de Apreensão n. 110054, de 30-03-2016, bem como JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos temos do art. 85, §3°, II, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido pela requerente foi de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), conforme informado à fl. 159.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n°. 7.603/01.

Transcorrido o prazo legal, com ou sem interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o reexame necessário da sentença, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.” (ID 7093040).

Ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Analisando o autuado, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade do Secretário de Estado do Meio Ambiente para homologação da autuação administrativa, bem como pela manutenção da pena de multa aplicada administrativamente.

Por outro lado, anulou o item da decisão administrativa que determinou o perdimento do bem apreendido durante a fiscalização pelo órgão ambiental, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, com relação à pena pecuniária (multa) e os honorários advocatícios, considerando a existência de impugnação recursal pelas partes, tais tópicos serão analisados conjuntamente com as correspondentes razões recursais.

Quanto à anulação do item “a” da decisão administrativa que determinou o perdimento do bem apreendido durante a fiscalização pelo órgão ambiental, a sentença deve ser ratificada.

Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, muito embora se admita que a apreensão da embarcação (draga de areia), no momento da autuação, era necessária para cessar a ilicitude da conduta, revestindo-se, portanto, de legalidade o ato impugnado, impõe considerar que o perdimento do bem extrapola a razoabilidade e proporcionalidade da medida punitiva. Porquanto, o bem apreendido não está adstrito unicamente às atividades ambientais lesivas e irregulares, podendo ser utilizado como instrumento de trabalho para o exercício de atividades lícitas.

A propósito, calha destacar que a embarcação possuía, inclusive, licença para a atividade de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, fato incontroverso nos autos.

Assim, a penalidade de perdimento do bem se mostra desarrazoada, o que revela irreprochável a conclusão a que chegou a autoridade de primeiro grau nesse sentido.

DO RECURSO INTERPOSTO POR RETA MINERAÇÃO LTDA – ME

Consoante já relatado, busca a apelante Reta Mineração LTDA – ME a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja minorada a pena de multa aplicada administrativamente, para o patamar mínimo legal, sob a alegação de que é desarrazoada e desproporcional.

Desse modo, cercam-se as razões recursais quanto à violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e do Decreto Federal n° 6.514/2008 na aplicação das sanções administrativas.

De acordo com os artigos 61, 62, inciso IV e 66 do Decreto n° 6.514/2008, a pena cominada para as infrações apuradas nos autos variam de valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),

in verbis
:

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

(...)

IV - dificultar ou impedir o uso público das praias pelo lançamento de substâncias, efluentes, carreamento de materiais ou uso indevido dos recursos naturais;

(...)

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). (...)

In casu
,
restou confesso pela apelante a autoria da infração ambiental, porquanto, exerceu atividade potencialmente poluidora fora do polígono autorizado por licença do órgão ambiental competente.

A atividade realizada pela apelante, como destacado pela Procuradoria de Justiça
“é tida como de potencial poluidor bastante relevante, pois pode resultar no desmate de área de preservação permanente (APP), erosões e assoreamento, turbidez e contaminação das águas por óleo combustível, graxas e outros efluentes, dentre outros
” (ID. 8085890).

Não obstante a gravidade das infrações, conforme pode ser observado na decisão administrativa colacionada aos autos (ID. 7092991), a pena pecuniária aplicada para cada infração foi no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que somadas totalizam a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores próximos ao patamar mínimo fixado no Decreto Federal n° 6.514/08. Vejamos:

“(...) Diante do exposto, considerando a procedência do AUTO DE INFRAÇÃO N° 126361 de 30/03/2016, decidimos:

1) Pela aplicação de MULTA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no artigo 66 do Decreto Federal n° 6.514/08.

2) Pela aplicação de MULTA no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com fulcro no artigo 62, inciso IV, do Decreto Federal n° 6.514/08.

3) VALOR TOTAL DA MULTA: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” (ID. 7092991).

Logo, razão não assiste ao apelante, uma vez que a multa aplicada atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Mister frisar, nesse diapasão, que a aplicação de sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarda intrinsecamente o caráter educativo e forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. IBAMA.INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO. COMPETÊNCIA. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. PRÉVIA LICENÇA PARA FUNCIONAR ATIVIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1. As autuações lavradas pelo IBAMA por cometimento de infrações ambientais, atos adminsitrativos que são, gozam de atributo de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário, o que não se verificou na hipótese. 2. Fazer funcionar estabelecimento de carcinicultura exige a devida licença ambiental prévia, sob pena de de incorrer em infração ambiental prevista no Decreto n° 6.514/08. Aplicação de normas e regulamentos de regência ambiental que fundamentam juridicamente o enquadramento da conduta ao tipo infracional ali estabelecido, além da competência do agente que lavrou o ato. 3. O excesso de prazo na análise de requerimento para renovação de licença ambiental não implica na autorização para fazer funcionar atividade que a exige, nem mesmo retira a validade da autuação lavrada pela sua ausência.
4. Não há que se falar em desproporcionalidade, se a multa foi aplicada dentro dos limites fixados na lei, em quantia condizente com o padrão econômico do empreendimento autuado. Suposto abuso na gradação da penalidade deve ser demonstrado objetivamente, o que não ocorre no feito.
5. Apelação conhecida e desprovida.” (TRF-1 – AC: 00023463220094013301, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Sexta Turma, Data de Publicação: 24/02/2017).(Destaquei)

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. INFRAÇÃO. REGULARIDADE DA MULTA. ADEQUAÇÃO DO VALOR AO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1
. Para nortear o quantum da infração fixada pelo administrador, deve ser levada em conta a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e a situação econômica do infrator, conforme aponta o artigo 6°, da Lei 9.605/98. 2. O administrador, ao aplicar a multa, atentou para os critérios acima referidos e, utilizando-se de seu poder discricionário, fixou o valor da infração em patamar consetâneo com a gravidade da conduta, bem como o histórico da empresa
. 3. Apelo improvido.” (TRF-4 – AC: 50044144420144047007 PR 5004414-44.2014.404.7007, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 10/06/2015). (Desprovido)

Portanto, tenho que a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância da condição econômica do infrator, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso recorreu da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante e desproporcional, o que implica em enriquecimento sem causa às custas do Estado.

Entretanto, da análise do autuado, verifico que os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores do Apelado, que atuaram no presente feito.

Como é cediço, de acordo com o artigo 85, § 3°, II, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 08 (oito) e ao máximo de 10 (dez) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários mínimos,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso em voga, observa-se que o proveito econômico obtido nos autos é de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil reais), valor referente à embarcação (draga de areia) objeto da anulação do ato de perdimento do bem em razão de infração ambiental.

Assim, o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) se encontra no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 3°, II, do CPC, razão pela qual deve ser mantido.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Reta Mineração LTDA – ME e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021